Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-36.2023.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 25% DO SALÁRIO MÍNIMO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS GENITORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em favor de menor no valor correspondente a 25% do salário mínimo. O recorrente alega incapacidade financeira para arcar com tal valor, sustentando estar desempregado e possuir outras obrigações alimentares, requerendo a redução do percentual fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o valor de 25% do salário mínimo fixado a título de pensão alimentícia observa o binômio necessidade-possibilidade e respeita a proporcionalidade do dever de sustento imposto a ambos os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de alimentos deve observar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.695 do Código Civil, de modo a garantir a subsistência digna do menor sem impor encargo excessivo ao obrigado.
4. O dever de sustento dos filhos é compartilhado entre os genitores e deve ser proporcional à capacidade econômica de cada um, conforme disposto nos arts. 1.566, IV, e 1.703 do Código Civil.
5. A alimentanda, menor de 9 anos, apresentou planilha de despesas no valor de R$ 1.167,50, compatível com sua faixa etária e necessidades básicas, o que demonstra a adequação da pensão ao seu sustento.
6. A alegação de desemprego do alimentante não afasta sua obrigação alimentar, sendo constatadas movimentações financeiras regulares em sua conta bancária que demonstram capacidade contributiva mínima.
7. A existência de outras obrigações alimentares e despesas pessoais do alimentante não justificam, por si sós, a redução do valor fixado, devendo-se observar o princípio da isonomia entre os filhos com base no tratamento equitativo, não necessariamente igualitário.
8. A pensão fixada em 25% do salário mínimo é medida equilibrada que respeita o binômio necessidade-possibilidade, além da proporcionalidade entre os genitores, atendendo ao melhor interesse da menor.
9. Eventual alteração da situação financeira das partes pode justificar revisão futura da pensão, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade e a proporcionalidade entre os genitores, assegurando o sustento digno do menor.
2. A situação de desemprego do alimentante, por si só, não afasta sua obrigação alimentar quando comprovada capacidade contributiva mínima.
3. O valor fixado em 25% do salário mínimo é compatível com as necessidades da menor e as possibilidades do alimentante, revelando-se medida razoável e proporcional.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV; 1.694, § 1o; 1.695; 1.699; 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0721240-81.2023.8.07.0016, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12.06.2024, publ. 21.06.2024.